Tribunal: TJBA
Processo: 0005022-46.1999.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005022-46.1999.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INCON PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA INSUFICIENTE PARA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. TEMA 314 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa em razão da inércia da Fazenda Pública após intimação para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível extinguir execução fiscal por abandono da causa, com fundamento exclusivo no art. 485, II e III, do CPC, sem a observância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal submete-se ao regime jurídico da Lei nº 6.830/80, diploma especial que prevalece sobre as normas do Código de Processo Civil, cuja aplicação ocorre apenas de forma subsidiária. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais estabelece procedimento próprio para as hipóteses de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo, seguida de eventual arquivamento e, posteriormente, análise da prescrição intercorrente. A extinção da execução fiscal não pode ser decretada com fundamento exclusivo na inércia da Fazenda Pública, sem a prévia observância do rito previsto no art. 40 da LEF, sob pena de violação ao regime jurídico específico da cobrança judicial da dívida ativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 314, reconhece que a extinção da execução fiscal por abandono da causa somente é admissível quando observadas as disposições da Lei de Execuções Fiscais, especialmente o procedimento previsto no art. 40. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. A aplicação do art. 485, II e III, do CPC à execução fiscal é subsidiária e não autoriza a extinção do processo quando não observadas as etapas previstas na Lei de Execuções Fiscais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, II e III; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010 (Tema 314/STJ). Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005022-46.1999.8.05.0103 , em que figura como apelante o Estado da Bahia e Apelado INCON Produtos Alimentícios S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.